Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.

I - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

II - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. PRECEDENTES.

III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a prescrição da pretensão de cobrança do agravado não foi ventilada. Trata-se de inovação recursal de questão não debatida perante o juízo de origem. Tema que extrapola o objeto da decisão vergastada. Questão não conhecida, sob pena de indevida supressão de instância. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.

2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida.

3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF.

4. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso repetitivo (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014), que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.